Tribunal: TJDFT
Processo: 0734909-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734909-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELISABETE DIAS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ELISABETE DIAS DA SILVA contra a decisão ID origem 244025286, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0739027-03.2025.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, ora agravado. A tutela de urgência recursal foi deferida na decisão ID 75354704, para determinar ao agravado que suspenda os descontos automáticos realizados na conta bancária da agravante, referentes aos contratos n. 0167552244 e 2024584394, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) – limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais) –, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Nas contrarrazões, o agravado informa que cumpriu a liminar. Ocorre que não é possível identificar, com clareza, pelos documentos constantes dos autos, quais contratos efetivamente se encontram em debate, tampouco se os números indicados – 0167552244 e 2024584394 – correspondem, de fato, aos ajustes objeto da controvérsia. Diante disso, intime-se a agravante para que esclareça precisamente a que contratos se refere, confirmando os respectivos números e indicando, ainda, a data de celebração de cada um deles, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator